Tribunal: TCU
Processo: 041.961/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13527/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.961/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldenice Alves da Silva Santos (XXX.095.676-XX); Carmelita Vieira (XXX.798.606-XX); Janine de Oliveira (XXX.579.406-XX); Joane Duarte Oliveira Santos (XXX.913.116-XX); Maria Rosa de Oliveira (XXX.358.186-XX); Maria Sueli Martins Duarte (XXX.446.336-XX); Maria Vanda de Faria (XXX.756.336-XX); Maria das Dores Rocha dos Santos (XXX.100.756-XX); Martinha Nunes Soares (XXX.921.226-XX); Teresinha Botta Ramos Leite (XXX.990.026-XX); Valdete Gonçalves de Castro (XXX.042.736-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.